Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RÉU PRESO REVEL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REVISÃO CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, o réu deve firmar declaração no sentido de que não pode vir a juízo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, não podendo se presumir a hipossuficiência econômica.
2. "O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”. (RE 382928, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020,
3 Não há qualquer ilegalidade na previsão contratual do vencimento antecipado da dívida porque prevista a possibilidade de sua pactuação, tanto na Lei 10.931/2004, que trata da Cédula de Crédito Bancário, quanto no Decreto-lei no 911/69, art. 3o, § 2o, observando-se que o pagamento da integralidade da dívida para fins de purga da mora já se constitui em tese firmada no REsp repetitivo no 1.418.593.
4. A cláusula resolutória que trata do vencimento antecipado da dívida não representa ofensa ao Código do Consumidor, pois faculta ao consumidor quitar integralmente sua dívida para reaver o bem ou resolver o contrato. Entendimento contrário, além de ferir previsão legislativa, seria admitir que o devedor se beneficiasse da situação de inadimplência, pois o credor não poderia exigir o cumprimento da integralidade da obrigação até o fim do prazo do parcelamento.
5. De acordo com o princípio do "pacta sunt servanda", um dos fundamentos básicos do Direito Contratual, os contratos firmados por pessoas capazes, de forma livre e consciente, devem ser cumpridos pelas partes envolvidas. O princípio estabelece que as obrigações assumidas em um contrato devem ser honradas, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais.
6. Recurso conhecido e desprovido.